Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700746-20.2020.8.07.9000 RECORRENTE: MAX ANTUNES ALMERIM RECORRIDO: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/administrador, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da pessoa jurídica. O recorrente alega violação ao artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que para a desconsideração da personalidade jurídica não seria necessária a comprovação do abuso de direito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, OAB/DF 28.192 (ID 47721281). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 28, § 5o, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A decisão agravada admitiu a desconsideração da personalidade jurídica da Múltipla Construtora, porque reconhecida a relação de consumo entre as partes e haver inadimplência, o que comprovaria a insolvência. No entanto, não indicou abuso de direito – pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial –, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (...). A alegação genérica, sem prova, formulada pelo agravado em contrarrazões, quanto à abertura de nova empresa pelo sócio agravante com a mesma finalidade social, não foi apresentada no processo principal, não cabendo sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. Logo, a infrutífera localização de bens passíveis de penhora – como pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e RIDF – não justificam a desconsideração. Dessarte, não há justa causa para a desconsideração" (ID 46765835). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, OAB/DF 28.192 (ID 47721281). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027